Tribunal: STF
Processo: ARE 1420336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA 03 (TRÊS) VÍTIMAS E ESTUPRO CONTRA (01) VÍTIMA (ART. 217-A E 213 DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PRELIMINAR - EMENDATIO LIBELLI COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - POSTULAÇÃO EXPRESSA DE INTIMAÇÃO - SUPOSTA NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO.



    MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE APONTAM DE MODO ROBUSTO A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA CONDUTA CRIMINOSA - GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA APRESENTADA PELO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART.215-A DO CP), POR SER LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA - DESCABIMENTO - CONDUTA DO ACUSADO ULTRAPASSOU DEVERAS A SIMPLES IMPORTUNAÇÃO COM ATOS OFENSIVOS AO PUDOR - ATOS LIBIDINOSOS INVASIVOS AO CORPO DAS VÍTIMAS, RESTANDO CARACTERIZADA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 217-A, DO CP - ATOS LIBIDINOSOS CONTÍNUOS (MANIPULAÇÃO DAS GENITÁLIAS) PERPETRADOS PELO TIO CONTRA SUAS TRÊS SOBRINHAS (VÍTIMAS) MENORES DE 14 (ANOS) - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - DELITO DE EXTREMA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NEGATIVA NA SOCIEDADE. 



    DOSIMETRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - CRIMES IDÊNTICOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO EM FACE DE TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES POR INCONTÁVEIS VEZES (CONTINUIDADE DELITIVA) TENDO SIDO SEPARADO POR UM PERÍODO DE TEMPO (CONCURSO MATERIAL), UMA VEZ QUE OS CRIMES OCORRERAM ENTRE APROXIMADAMENTE O ANO DE 2014 E 2019 - SEQUÊNCIA DE CRIMES PRATICADOS EM DUAS SÉRIES - CÁLCULO DA PENA BEM OPERADO - APENAMENTO DEFINITIVO FIXADO NA ORIGEM QUE PERMANECE INALTERADO - INEXISTÉNCIA DE EXCESSO OU INJUSTICA NA APLICAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente